Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇão em apelação criminal. Corrupção ativa e passiva. Lavagem e ocultação de bens imóveis. Provas. ausência de vícios. Teoria da “Cegueira Deliberada”. ciência acerca do crime antecedente. não demonstrada. in dubio pro reo. absolvição. contradição. demonstrada. recursos do primeiro e segundo embarganteS conhecidos e desprovidos. recurso da terceira embargante conhecido e provido.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Dos Embargos de Declaração do Primeiro e Segundo Embargantes: O acórdão objurgado foi claro em consignar que a atuação dos respectivos embargantes se deu no intuito de receber vantagem ilícita, na medida em que o primeiro embargante tratou diretamente com o presidente do Banco de Brasília a respeito da vantagem oriunda da construtora WRJ, ficando demonstrado ainda que o segundo embargante tinha domínio do fato, participando do ajuste para aprovar a renegociação da dívida junto ao banco, objeto do intento criminoso apurado nos autos, sendo dispensável a efetiva renegociação para a consumação do crime de corrupção.
3. A condenação, fundada nas provas de dolo específico dos réus de cometerem o crime de corrupção passiva, não ofende os princípios do nemo potest venire contra factum proprium, moralidade e segurança jurídica.
4. Não tem cabimento o argumento lançado pelo segundo embargante no sentido de desclassificar a conduta para o crime do art. 321 do CP (advocacia administrativa), de modo que, ficou evidente que a conduta dos embargantes se amolda ao crime do art. 317, § 1o c/c art. 29, ambos do CP, ainda mais quando o pedido sequer foi discutido na apelação.
5. Não havendo qualquer vício que macule o acórdão objurgado, em relação ao primeiro e segundo embargantes, os respectivos recursos não merecem prosperar.
6. Dos Embargos de Declaração da Terceira Embargante: Com relação ao recurso apresentado pela terceira embargante, a fundamentação do acórdão restou alicerçada na aplicação da chamada teoria da cegueira deliberada (Willful Blindness Doctrine), segundo a qual o agente, conhecedor da origem ilícita dos bens por ele ocultados, busca mecanismos que o impede de aperfeiçoar a sua representação acerca dos fatos. Entretanto, a aplicação da referida teoria não pode ser utilizada de forma a configurar a responsabilidade penal objetiva, em especial no crime de lavagem de dinheiro que é punido exclusivamente à título de dolo. O entendimento da tese aqui descrita deve ser refletido com especial cautela, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual, a dúvida deve beneficiar o réu, em atenção ao art. 386, VII do CPP.
7. As provas apresentadas nos autos não atestam de forma segura a ciência da embargante acerca da prática do crime antecedente pelo agente político. Não foram colhidos elementos concretos a demonstrar de forma consistente a consciência de que estava envolvida em algum esquema criminoso perpetrado pelo corréu, devendo a fundada dúvida prevalecer em favor da embargante, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser absolvida da imputação ofertada em seu desfavor, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
8. recursos do primeiro e segundo embarganteS conhecidos e desprovidos. recurso da terceira embargante conhecido e provido.